Tribunal: TJMT
Processo: 1020989-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020989-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SVR TRANSPORTADORA & SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.182/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 368.150.121-15 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA CAVENAGHI - CPF: 563.809.689-20 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – ÚNICO IMÓVEL E BEM DE FAMÍLIA – SITUAÇÕES DEMONSTRADAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI 8.009/1990 –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da parte executada se demonstrado de forma satisfatória que é o único em seu nome e usado como moradia da família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020989-90.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que o imóvel penhorado é de propriedade da Sandra Regina (agravada), único que possui e onde reside, logo, impenhorável por se tratar de bem de família, conforme artigos 1º e 5º, da Lei 8.009/90.

Aduzem que houve a constatação pelo oficial de justiça que certificou esse fato.

Argumentam que são idosos, com diversas comorbidades, o que reforça a necessidade da desconstituição da penhora.

A
ntecipação da tutela recursal

deferida apenas para que não ocorra a alienação do imóvel

(ID
n.
231117849
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

236464665
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão q
ue indeferiu a arguição de bem de família do imóvel

com matrícula n. 45763 do 1º CRI d
a comarca de Campo
Grande-MS
.

A Lei 8.009/1990 preceitua o seguinte:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E mais:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

No caso concreto,
os agravantes anexaram no id 144034282 certidão negativa de imóveis em nome da proprietária do bem penhorado – Sandra Regina Cavenaghi
, o que
demonstr
a de
forma suficiente que o bem em questão é o único em seu nome
.

E, o laudo de avaliação realizado pelo oficial
de justiça na Carta Precatória nº 0857721-58.2023.8.12.0001, comarca de Campo
Grande-MS

atestou tratar-se

de imóvel residencial
e que serve para moradia da agravante
(ID 149261681)
. Confira-se:

Por outro lado, o agravado não se desincumbiu do ônus de produzir prova em sentido contrário.

Nesse sentido, esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE - VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1º da Lei n. 8.009/90). E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.

(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para
declarar a impenhorabilidade do imóvel
com matrícula
n. 45763 do 1º CRI da comarca de Campo
Grande-MS
por se tratar de bem de família e com isso
desconstituir a penhora realizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024